Tribunal: TJES
Processo: 5006657-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006657-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
AGRAVADO: ELZA QUEIROZ
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006657-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

AGRAVAD
A: ELZA QUEIROZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES nos autos da
ação para instituição de suplementação de pensão por morte
n. 5003448-81.2022.8.08.0047
, movida por
ELZA QUEIROZ
.

Na r. decisão, o d. Juízo de origem deferiu o pedido liminar para determinar que a agravante, no prazo de quinze dias, cadastre a agravada como beneficiária do plano de previdência complementar, com o pagamento do benefício da complementação pensão por morte, em virtude do falecimento do seu companheiro, Sr. Arnaldo Ribeiro de Oliveira, sob pena de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 2996591).

Alega a agravante, em síntese, que a r. decisão

deferiu medida liminar irreversível, dada a irrepetibilidade da complementação da pensão por morte, que tem caráter de verba alimentar.

Aduz, ainda, que inexiste a probabilidade do direito, posto que:
(i)
o fato da parte ser beneficiária do INSS não influencia no pagamento do benefício pela PETROS, que tem natureza de Entidade de Previdência Complementar Fechada (EPFC);
(ii)
não houve o cumprimento da Resolução n. 49/1997 da Diretoria Executiva da PETROS, que define as condições para inscrição de beneficiários de participantes aposentados;
(iii)
a falta de inscrição da beneficiária enseja a negativa do benefício, na medida em que não houve a respectiva contribuição – aporte atuarial – para fins de manutenção da fonte de custeio; e
(iv)
o pagamento de benefício sem a correlata contribuição causará prejuízos aos assistidos e participantes remanescentes, que arcarão com os déficits do plano (id. 2996590).

No mais, entende desproporcional a ordem de bloqueio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), via sistema Sisbajud, para o caso de descumprimento.

Por tudo isso, pede pela reforma da r. decisão, com o indeferimento da tutela de urgência. Subsidiariamente, requer o depósito em juízo dos valores, bem como pela redução das astreintes.

Deferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 3094291).

A agravada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso uma vez que faz jus ao benefício, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema (id. 3378288).

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral neste recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006657-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

AGRAVAD
A:
ELZA QUEIROZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES nos autos da
ação para instituição de suplementação de pensão por morte
n. 5003448-81.2022.8.08.0047
, movida por
ELZA QUEIROZ
.

Na petição inicial da demanda de origem, a agravada alegou que:

(i)
viveu em união estável, por aproximadamente 13 (treze) anos, com o Sr. Arnaldo Ribeiro de Oliveira, falecido em 26/06/2019, do qual dependia economicamente, conforme já reconhecido em sentença transitado em julgado do processo n. 5000263-77.2020.4.02.5003;

(ii)
o falecido, que era aposentado da PETROBRAS, recebia benefício previdenciário advindo do INSS e complementação da aposentadoria por meio do plano de previdência privada PETROS;

(iii)
após o falecimento de seu companheiro, passou a ser beneficiária de pensão por morte paga pelo INSS e, na qualidade de dependente do
de cujus
, habilitou-se para recebimento de
suplementação de pensão por morte
perante a PETROS; porém, o benefício foi indeferido; e

(iv)
a PETROS justifica o indeferimento informando que ela não compõe o rol de beneficiários inscritos pelo
de cujus
na Fundação e não se enquadrada nos dispositivos da Resolução 49 da Diretoria Executiva da PETROS, que define as condições para inscrição de beneficiários de participantes aposentados.

Então, ajuizou aquela ação, pugnando pela concessão do benefício.

O d. Juízo
a quo
, apreciando o pedido liminar, concluiu que:
(i)
a negativa da agravante se funda unicamente na ausência de inscrição prévia da autora no rol de beneficiários do plano de previdência complementar; e
(ii)
a jurisprudência pátria tem reconhecido o direito da companheira de ser beneficiária de plano de previdência complementar em que estava inscrito o seu companheiro (id. 2996591).

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem deferiu o pedido liminar para determinar que a agravante, no prazo de quinze dias, cadastre a agravada como beneficiária do plano de previdência complementar, com o pagamento do benefício da pensão por morte, em virtude do falecimento do seu companheiro, sob pena de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 2996591).

Em suas
razões recursais
de id. 2996590, alega a agravante, em síntese, que a r. decisão

deferiu medida liminar irreversível, dada a irrepetibilidade da pensão por morte, que tem caráter de verba alimentar.

Aduz, ainda, que inexiste a probabilidade do direito, posto que:
(i)
o fato da parte ser beneficiária do INSS não influencia no pagamento do benefício pela PETROS, que tem natureza de Entidade de Previdência Complementar Fechada (EPFC);
(ii)
não houve o cumprimento da Resolução n. 49/1997 da Diretoria Executiva da PETROS, que define as condições para inscrição de beneficiários de participantes aposentados;
(iii)
a falta de inscrição da beneficiária enseja a negativa do benefício, na medida em que não houve a respectiva contribuição – aporte atuarial – para fins de manutenção da fonte de custeio; e
(iv)
o pagamento de benefício sem a correlata contribuição causará prejuízos aos assistidos e participantes remanescentes, que arcarão com os déficits do plano (id. 2996590).

No mais, entende desproporcional a ordem de bloqueio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), via sistema Sisbajud, para o caso de descumprimento.

Por tudo isso, pede pela reforma da r. decisão, com o indeferimento da tutela de urgência. Subsidiariamente, requer o depósito em juízo dos valores, bem como pela redução das astreintes.

A agravada ofertou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso uma vez que faz jus ao benefício, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema (id. 3378288).

Pois bem.
Feita essa breve apresentação do caso, passo à apreciação do recurso
.

Como visto, a questão posta a julgamento diz respeito à necessidade ou não de prévia inscrição da companheira para que essa faça jus à pensão por morte prevista em plano de previdência complementar.

A questão encontra-se controversa no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos os recentes julgados antagônicos emanados pelas c. Terceira e Quarta Turmas, competentes para o conhecimento e processamento de recursos que versem sobre direito privado:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO POSTERIOR DA COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de suplementação de benefício previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela.
2. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, comprovada a união estável, a companheira faz jus ao benefício de pensão por morte do segurado, sem a necessidade da prévia inscrição da beneficiária, ressalvando que o pagamento deve ser feito conforme sua cota-parte na existência de outros beneficiários.
3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.869.388/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA
, j. 04/10/
2021
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EXCOMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PETROS 49/1997. INSCRIÇÃO. DEPENDENTE. AUSÊNCIA. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido. 3. No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios. Precedentes da Segunda Seção deste STJ.
4. A Resolução Petros 49/1997 foi editada com a finalidade de permitir a formação de fonte de custeio para pagamento de pensão por morte a dependente não inscrito, instituindo contribuição adicional a ser paga pelos assistidos que já estivessem no gozo dos proventos complementares. 5. Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da excompanheira no plano de benefícios ao qual estava vinculada, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1.838.565/SE, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA
, j. 13/12/
2021
)

A controvérsia foi reconhecida pela e. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, que admitiu o processamento, em
22/08/2022
, de
embargos de divergência
sobre a temática:

“[...] Trata-se de embargos de divergência opostos por MARIA GILBERTINA FIGUEIREDO ao acórdão da Quarta Turma desta Corte Superior, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, assim ementado: [...].

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão embargado e julgados da Terceira Turma deste Tribunal Superior (REsp nº 1.715.485/RN, AgInt no AREsp nº 1.756.382/RJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.869.388/SP, REsp nº 1.705.576/SP, AgInt no AREsp nº 1.565.020/RJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.699.256/GO e AgInt no AREsp nº 430.348/RJ).

Sustenta, em síntese, que,
por ser companheira do instituidor do benefício previdenciário, faz jus a ser incluída no rol de dependentes da suplementação da pensão por morte, ao lado da ex-esposa do participante falecido, devendo receber sua cota-parte referente ao rateio de valores.

Acrescenta que
a omissão na sua inscrição como dependente deve ser suprida, não havendo prejuízo ao equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário.

Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de divergência para que prevaleça a tese de que "(...) seja a Autora incluída no rol de beneficiários do participante falecido, concedendo o benefício de suplementação de pensão por morte, desde o óbito do Participante, conforme a cota-parte que a autora fizer jus nos termos do regulamento do plano, invertendo-se os ônus processuais" (fl. 708).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso merece ser admitido.

Em princípio, verifica-se que a divergência jurisprudencial alegada foi devidamente demonstrada.

Ante o exposto,
admito o processamento dos embargos de divergência
.
[...]” (STJ, EAREsp n. 1.838.565/SE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, decisão monocrática, j. 22/08/2022)

Exposto o panorama jurisprudencial acerca do tema, entendo por acompanhar a jurisprudência clássica sobre a questão, qual seja aquela atualmente adotada pela e. Terceira Turma do c. STJ e por este e. TJES, no sentido de que
a ausência de
prévia inscrição da companheira
não obsta o direito dessa
à
complementação de
pensão por morte
oriunda de
plano de previdência complementar
. Notemos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
PETROS
. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO PARA A CONCESSÃO PERSEGUIDA, BASTANDO QUE ESSE SE ENQUADRE NO PERFIL NA LEGISLAÇÃO. CÔNJUGE BENEFICIÁRIA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. RECURSO IMPROVIDO. I.
Comprovada a união estável/casamento, a viúva de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano
. Precedentes. II.
Não houve a criação de nova obrigação em desfavor da recorrente, tendo em vista que, se havia reserva matemática suficiente para pagar o benefício ao servidor falecido, também há para a sua esposa
. III. Recurso conhecido e não provido. (
TJES
, Apelação Cível n. 035160153363, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, p. 27/09/2021, p. 15/10/
2021
)

Direito civil. Previdência privada. Benefícios. Complementação. Pensão
post mortem
. [...] -
Incontroversa a união nos mesmos moldes em que a estável, o companheiro participante de plano de previdência privada faz jus à pensão por morte, ainda que não esteja expressamente inscrito no instrumento de adesão, isso porque “a previdência privada não perde o seu caráter social pelo só fato de decorrer de avença firmada entre particulares”.
- [...]. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.026.981/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA
, j. 04/02/2010, p. 23/02/
2010
)

PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE.
COMPANHEIRA NÃO DESIGNADA NO PLANO. CABIMENTO. A previdência privada não perde o seu caráter social pelo só fato de decorrer de avença firmada entre particulares.
Assim, incontroversa a união estável, como no caso, a companheira de participante de plano dessa natureza faz jus à pensão por morte, mesmo não estando expressamente inscrita no instrumento de adesão. Recurso especial conhecido e provido
. (STJ, REsp 844.522/MG, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,
QUARTA TURMA
, j. 05/12/2006, p. 16/04/
2007
)

Passo a expor os motivos de adotar tal posicionamento.

Restou demonstrada a existência de
união estável
entre a agravada e o Sr. Arnaldo Ribeiro de Oliveira, consoante a r. sentença proferida nos autos de n. º 5000263-77.2020.4.02.5003, em que foi deferido à agravada o benefício de pensão por morte, advindo do regime geral de previdência social (id. 14669558).

No que toca a complementação da pensão, oriunda do plano de previdência complementar do
de cujus
, vejo que é plausível o seu cabimento.

Isso porque, de fato, a prévia indicação de beneficiário pelo participante facilita a demonstração de sua vontade em relação aos que deverão receber o benefício previdenciário suplementar após a sua morte. Todavia, a exigência de cadastramento prévio, nos termos da mencionada Resolução n. 49/1997 da Diretoria Executiva da PETROS, não deve prevalecer, sob pena de afronta à finalidade social do benefício previdenciário, qual seja a de proteção da família deixada pelo
de cujus
.

Acerca do tema, determina o Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras que “
Os Beneficiários do Participante são os seus
dependentes
, como tal definidos na
legislação da Previdência Social
, ressalvado o disposto no artigo 40 deste Regulamento
” (art. 4º, parágrafo único) (id. 14669561).

A referida norma é completada pela seguinte, prevista na Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social e dá outras providências:

Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I -
o cônjuge, a
companheira
, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

Desse modo, é fortemente provável a qualidade de beneficiária da agravada, merecedora do recebimento de complementação de pensão por morte, mesmo não tendo sido incluída expressamente como dependente pelo
de cujus
.

No que diz respeito à dita ausência de prévia fonte de custeio, esse e. TJES já entendeu que o deferimento do benefício em tais condições não implica comprometimento da programação atuarial do plano, haja vista o
caráter substitutivo
da relação (TJES, Apelação Cível n. 035160153363, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, p. 27/09/2021, p. 15/10/2021). É dizer: não há acréscimo na obrigação de pagar, pois a dependente passará a receber parte do valor antes destinado ao segurado, ante o falecimento desse.

Quanto ao argumento de que a prestação liminar do benefício é irreversível dada a irrepetibilidade da verba, não vejo como acolhê-lo, posto que o
periculum in mora
inverso é bem mais acentuado, tendo em vista que os valores a serem pagos têm manifesta natureza alimentar.

Nessa linha, há muito esta c. Primeira Câmara Cível vem entendendo que “
É possível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ainda que haja perigo de irreversibilidade da medida quando o mal que se pretende evitar é maior que o decorreria da medida irreversível
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 024129020632, Rel. Des. WILLIAM COUTO GONÇALVES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/06/2013, p. 13/06/2013).

Por fim, o valor arbitrado a título de astreintes para o caso de descumprimento da medida liminar –
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
– é medida lícita e proporcional, que visa assegurar o cumprimento da ordem judicial. Nesse sentido, determina o Código de Processo Civil que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial
, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão de origem
no sentido do deferimento da medida liminar pleiteada pela agravada, uma vez presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA – COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO DA COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
COMO BENEFICIÁRIA
– INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO LIMINAR DO BENEFÍCIO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A questão posta a julgamento diz respeito à necessidade ou não de prévia inscrição da companheira para que essa faça jus à pensão por morte prevista em plano de previdência complementar. O tema é controverso no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

2.
Deve prevalecer a jurisprudência clássica sobre a questão, no sentido de que a ausência de prévia inscrição da companheira não obsta o direito dessa à complementação de pensão por morte oriunda de plano de previdência complementar. Precedentes;

3.
A prévia indicação de beneficiário pelo participante facilita a demonstração de sua vontade em relação aos que deverão receber o benefício previdenciário suplementar após a sua morte. Todavia, a exigência de cadastramento prévio, nos termos estipulados pela Resolução n. 49/1997 da Diretoria Executiva da PETROS, não deve prevalecer, sob pena de afronta à finalidade social do benefício previdenciário, qual seja a de proteção da família deixada pelo
de cujus
;

4.
Determina o Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras que “
Os Beneficiários do Participante são os seus dependentes, como tal definidos na legislação da Previdência Social, ressalvado o disposto no artigo 40 deste Regulamento
” (art. 4º, parágrafo único). A referida norma é completada pelo art. 16, inc. I, da Lei n. 8.213/1991, segundo a qual a companheira é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado;

5.
Assim, é fortemente provável a qualidade de beneficiária da agravada, merecedora do recebimento liminar de complementação de pensão por morte, mesmo não tendo sido incluída expressamente como dependente pelo
de cujus
, uma vez demonstrada a união estável;

6.
O deferimento do benefício não implica comprometimento da programação atuarial do plano, haja vista o caráter substitutivo da relação. É dizer: não há acréscimo na obrigação de pagar, pois a dependente passará a receber parte do valor antes destinado ao segurado, ante o falecimento desse;

7.
Quanto ao argumento de que a prestação liminar do benefício é irreversível dada a irrepetibilidade da verba, não vejo como acolhê-lo, posto que o
periculum in mora
inverso é bem mais acentuado, tendo em vista que os valores a serem pagos têm manifesta natureza alimentar. Precedente;

8.
O valor arbitrado a título de astreintes para o caso de descumprimento da medida liminar – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – é proporcional e apto a fomentar o cumprimento da ordem judicial (CPC, art. 139, inc. IV);

9.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.